Tribunal: STF
Processo: Ext 1946
Classe: Ext
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de pedido de extradição instrutória formulado pelo Governo dos Estados Unidos, em face do cidadão de nacionalidade dominicana Jeffry Ruben Musset-Rodriguez, qualificado nos autos, formalizado pelo Ofício n. 3515/2025/EXT/CGETPC/DRCI/SENAJUS,MJ encaminhado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública pela Nota Técnica n. 176/2025, com fundamento no Tratado de Extradição firmado entre a República Federativa do Brasil e os Estados Unidos da América, assinado em 13 de janeiro de 1961, e promulgado pelo Decreto n. 55.750, de 11 de fevereiro de 1965.



    Haure dos autos que o extraditando é acusado pela prática de “tentativa de posse com intenção de distribuir uma mistura e substância contendo uma quantidade detectável de cocaína”, conforme previsão do Título 21, Código dos Estados Unidos, Seção 841(a) e (b)(1)(C) e 846, tendo em vista que se trata de substância controlada nos termos da Tabela II, Título 21, Código dos Estados Unidos, Seção 812.



    Conforme sumariado nos documentos formalizadores da demanda, a imputação consiste em (e.Doc.1, pgs. 53 e 54):



    “ A acusação formal da primeira acusação atribui a MUSSET RODRIGUEZ a tentativa de posse com intenção de distribuir uma mistura e substância contendo uma quantidade detectável de cocaína. Em relação ao crime constante da primeira acusação, os Estados Unidos devem demonstrar que MUSSET RODRIGUEZ tinha a intenção de cometer o crime de posse com intenção de distribuir uma mistura ou substância contendo uma quantidade detectável de cocaína, e que ele praticou um ato ou atos que constituem um passo importante para cometer esse crime. Ao demonstrar que o réu tinha a intenção de cometer o crime de posse com intenção de distribuir uma mistura ou substância contendo uma quantidade detectável de cocaína, os Estados Unidos devem mostrar que MUSSET RODRIGUEZ tentou possuir uma mistura ou substância contendo uma substância controlada, que ele tentou possuir a substância controlada de forma consciente ou intencional, que ele tinha a intenção de distribuir a substância controlada, e que a substância controlada era uma mistura ou substância contendo uma quantidade detectável de cocaína. A pena máxima para essa infração é de 20 anos de prisão, uma multa de US$ 1.000.000, e liberdade supervisionada vitalícia. 



    Os Estados Unidos provarão seu caso contra MUSSET RODRIGUEZ por meio de vários tipos de provas, incluindo depoimentos de testemunhas, provas físicas, e comunicações legalmente gravadas entre MUSSET RODRIGUEZ e um indivíduo que facilitou a entrega a MUSSET RODRIGUEZ de 15 quilogramas de cocaína” . 



    Concernente aos fatos concretos que justificam a acusação formal, descreve-se (e.Doc.1, fl. 69):



    Em ou por volta de 2019, as autoridades policiais dos EUA começaram a investigar uma organização para o tráfico de drogas (DTO, na sigla em inglês) com base no México que distribuía drogas ilícitas, incluindo cocaína, em todo os Estados Unidos e operava a lavagem dos lucros das vendas de drogas de volta para o México. A investigação utilizou uma fonte confidencial (CS-1) que trabalhou sob a direção das autoridades policiais. CS-1 se encontrou pessoalmente com membros da DTO e se comunicou com eles por meio de aplicativos criptografados, como o WhatsApp. CS-1 disse aos membros da DTO que também estava envolvido no comércio internacional de drogas e na lavagem de dinheiro. 



    Em ou por volta de julho de 2022, CS-1 e uma das principais fontes de fornecimento para a DTO (Alvo 1) começaram a coordenar a entrega de uma grande quantidade de cocaína para Filadélfia, Pensilvânia. Em ou por volta de 6 de setembro de 2022, CS-1 recebeu um caminhão trator, que havia sido enviado pelo Alvo 1, em um armazém perto de Filadélfia que havia sido providenciado pelas autoridades policiais. Ao receber o caminhão trator, as autoridades policiais acessaram compartimentos secretos que continham aproximadamente 66 objetos em forma de tijolo embrulhados em plástico e fita adesiva amarela e preta. Cada tijolo continha aproximadamente um quilograma de cocaína. O Alvo 1 encarregou CS-1 de distribuir a cocaína para seus prováveis destinatários. Um desses destinatários foi identificado como MUSSET RODRIGUEZ, a quem CS-1 deveria fornecer 15 quilogramas de cocaína



    A prisão preventiva foi decretada aos 10.4.2025, nos autos de representação da Interpol, na PPE 1.232 (e.Doc.4). Ato contínuo, foi realizada a audiência de custódia perante o Juízo de plantão da 9ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (e.Doc. 4 da PPE 1.232).



    Após a apresentação dos documentos formalizadores, a audiência de interrogatório foi realizada por Magistrado Auxiliar deste Gabinete, ocasião na qual o extraditando, devidamente assistido por defensor constituído, apresentou esclarecimentos, sendo cientificado que possui direito ao processo judicial de extradição e à proteção que tal direito encerra (e.Doc. 17 desta extradição).



    Indagado sobre os fatos e as situações relevantes, declarou que nunca foi perseguido em razão de sua origem e os crimes atribuídos não possuem qualquer viés político. Ainda naquele ato, a defesa técnica sustentou oralmente para reforçar a intenção do extraditando de solucionar as pendências com a Justiça norte-americana.



    Intimado, o extraditando informou que “não se opõe a efetivação de sua extradição, haja vista encontrar-se longe de sua esposa e filhos, todos residentes nos EUA, motivo pelo qual aplicável a extradição simplificada na forma do artigo 87 e seguintes da Lei n.º 13.445/2017 – Lei de Migração” (e.Doc.35).



    Com vista, manifesta-se a Procuradoria-Geral da República pela homologação da declaração de consentimento, com o deferimento do pedido de extradição (e.Doc.39).



    Brevemente relatado. Decido.



    Questões preliminares



    2. Preliminarmente, pontuo que o tema relativo à homologação da declaração de entrega voluntária foi tratado na Ext. 1476-QO, julgada dias antes da entrada em vigor da Lei 13.445/2017.



    Na ocasião, a Segunda Turma desta Corte decidiu pela autorização aos seus membros para que procedessem, em casos futuros, se assim o entendessem pertinente, ao julgamento monocrático dos pleitos extradicionais, sempre que o próprio extraditando, com fundamento em norma convencional autorizativa, manifestasse, expressamente, de modo livre e voluntário, com assistência técnico-jurídica de seu Advogado ou de Defensor Público, concordância com o pedido de sua extradição, hipótese em que o ato de homologação judicial de referida declaração equivalerá, para todos os efeitos, à decisão final do processo de extradição, ouvindo-se, previamente, a douta Procuradoria-Geral da República . (Ext 1476 QO, Relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/05/2017).



    Com a nova legislação, a matéria foi tratada no art. 87: O extraditando poderá entregar-se voluntariamente ao Estado requerente, desde que o declare expressamente, esteja assistido por advogado e seja advertido de que tem direito ao processo judicial de extradição e à proteção que tal direito encerra, caso em que o pedido será decidido pelo Supremo Tribunal Federal.



    Portanto, a entrega voluntária pelo extraditando não se restringe, como antes, às hipóteses de previsão em normas convencionais, extensão também aplicável à autorização para julgamento monocrático conferida no julgamento da Ext. 1476-QO, conforme já foi decidido na Ext. 1564, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 21/05/2019; Ext. 1492 QO, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 11/09/2018; PPE 843, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, Dje nº 18, divulgado em 31/01/2018; Ext. 1637, Relator Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe nº 53 divulgado em 18/03/2021.



    Nada obstante a expressa previsão legal para que o extraditando possa voluntariamente se entregar, a regra não desonera o Poder Judiciário de realizar o controle de legalidade do ato: Ext. 1564, Relator Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 21/05/2019; Ext. 1.468, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgamento em 13/12/2016; Ext. 1407, Relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015.



    Dos Requisitos gerais



    3. Na hipótese sub examine , verifico que é o caso de se deferir o pedido de homologação da declaração de entrega voluntária.



    Constato que o pedido foi formulado, pela via diplomática, com base no Tratado de Extradição firmado entre a República Federativa do Brasil e os Estados Unidos da América, assinado em 13 de janeiro de 1961, e promulgado pelo Decreto n. 55.750, de 11 de fevereiro de 1965.



    Em análise dos autos, depreendo que os documentos formalizadores atendem aos requisitos indispensáveis, conforme disciplinado no art. 88 da Lei 13.445/2017, e no Artigo IX da referida norma convencional.



    Haure-se que o extraditando é cidadão dominicano e foi acusado formalmente nos Estados Unidos pela prática de crime comum, de competência das autoridades norte-americanas e englobado nos tipos de delito pelos quais a norma convencional possibilita o pedido de extradição (Artigo II da norma convencional).



    Não ressuma dos autos qualquer evidência de que o extraditando tenha sido julgado ou processado, no Brasil, pelos mesmos fatos delituosos ensejadores dessa extradição (Artigo V, I, do citado decreto). Tampouco há notícia de que o extraditando tenha sido contemplado pela concessão de graça, refúgio ou asilo territorial no Brasil (art. 82, IX, da Lei de Migração - Lei n. 13.445/2017).



    Inexistem razões sólidas que tornem plausível a hipótese de que o cidadão reclamado possa ser subjugado a atos de perseguição e/ou discriminação em decorrência de raça, religião, sexo, nacionalidade, língua, condição social e/ou pessoal, tampouco se antevendo evidências concretas de que a sua situação jurídica venha a ser agravada por quaisquer desses elementos. Tampouco de que será submetido a Tribunal ou Corte de exceção.



    Observo que não se cogita índole militar ou política aos fatos motivadores desse pedido, os quais estão tipificados na legislação penal comum (artigo V, itens 5 e 6 , da norma convencional).



    Em desfecho, anoto que o Ministério da Justiça solicitou ao Estado Requerente a assunção dos compromissos do art. 96 da Lei 13.445/2017 pelo Estado Requerente (e.Doc.1, pg. 5). Consabido que o procedimento de extradição desdobra-se em distintas fases, em dinâmica na qual “ [O] compromisso diplomático em questão traduz pressuposto da entrega do extraditando, e não do deferimento do pedido extradicional pelo Supremo Tribunal Federal” ( EXT 744, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 18.2.2000).



    Configurados, portanto, os requisitos gerais (Lei n. 13.445/2017) e específicos (Decreto n. 55.750, de 11 de fevereiro de 1965).



    Da dupla tipicidade.



    4. Da análise dos autos, verifica-se configurado o requisito da dupla incriminação.



    Consta que ao extraditando é imputado o crime previsto no artigo artigos Título 21, Código dos Estados Unidos, Seção 841(a) e (b)(1)(C) e 846, tendo em vista que se trata de substância controlada nos termos da Tabela II, Título 21, Código dos Estados Unidos, Seção 812. No ordenamento pátrio, os fatos descritos são incriminados como tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, conforme previsto nos arts. 33 c/c art. 40 I, e art. 35, todos da Lei 11.343/2006.



    Da dupla punibilidade.



    5. Depreende-se, ademais, a higidez da pretensão punitiva estatal, quer sob a óptica da lei estadunidense, quer sob a óptica da lei brasileira.



    Ressuma dos autos a legislação aplicável ao caso, pela qual se infere a higidez da pretensão estatal, uma vez que, segundo averbado nos autos pelas autoridades competentes, a acusação formal foi apresentada no tempo oportuno, em 2024, com isso, o prazo prescricional se suspendeu e deixou de correr (e.Doc.1, pg.52-53) . 



    De maneira análoga, pela lei brasileira, não estaria configurada a prescrição da pretensão executória, uma vez que são aplicáveis os lapsos prescricionais de 8 (oito) e 20 (vinte) anos, contados a partir da data da ocorrência do fato. Portanto, hígida a pretensão acusatória estatal. Logo, à míngua de qualquer outra causa extintiva da punibilidade a ser considerada, depreendo caracterizado o requisito em exame.



    Do pedido de conversão da prisão preventiva em medidas diversas



    6. Pontuo que o pleito de conversão em domiciliar substitutiva já foi analisado nos próprios autos da PPE 1.132 e nesta EXT 1.946, com a manutenção da prisão preventiva para extradição (e.Doc.31). 



    Do diferimento da entrega do estrangeiro



    7. Em consonância com o art. 95, caput, da Lei de Migração, ressalvo a possibilidade de que a entrega seja adiada “ Quando o extraditando estiver sendo processado ou tiver sido condenado, no Brasil, por crime punível com pena privativa de liberdade, a extradição será executada somente depois da conclusão do processo ou do cumprimento da pena, ressalvadas as hipóteses de liberação antecipada pelo Poder Judiciário e de determinação da transferência da pessoa condenada.” .



    Conclusão



    8. Ante o exposto, presentes os requisitos necessários ao acolhimento da extradição e ausentes outros óbices legais ou convencionais, homologo a declaração de entrega voluntária do nacional dominicano Jeffry Ruben Musset-Rodriguez, qualificado nestes autos.



    Registro, quanto à assunção das obrigações insculpidas no art. 96 da Lei 13.445/2017, que esses requisitos cingem-se à fase executiva, mas não interferem no controle judicial de legalidade da extradição.



    Após preclusão, comunique-se imediatamente o Estado Requerente, pela via diplomática, e o Ministério da Justiça. 



    Na hipótese de eventual renúncia pela defesa ao prazo recursal, a certificação do trânsito em julgado deverá ocorrer com o protocolo dessa manifestação, ou seja, independentemente de despacho desta relatoria.



    Reitero a possibilidade do diferimento da entrega do estrangeiro, nos termos do art. 95, caput, da Lei de Migração, caso o extraditando possua pendências com a justiça em razão de fatos praticados no Brasil .



    Publique-se. Oficie-se. Intimem-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente